Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. RESTABELECIMENTO DE ACESSO A SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que empresa fornecedora de sistema informatizado restabelecesse e mantivesse o acesso irrestrito ao sistema de gestão hospitalar utilizado nas unidades estaduais de saúde, ratificando liminar anteriormente concedida e fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.
2. A empresa sustenta ilegitimidade passiva, por inexistir vínculo contratual direto com o Estado, perda superveniente do objeto em razão do encerramento dos contratos, inadequação do valor da causa e ausência de responsabilidade pela sucumbência.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a empresa contratada por organização social para fornecer sistema de gestão hospitalar possui legitimidade passiva em ação ajuizada pelo Estado visando assegurar a continuidade do serviço público; (ii) saber se o encerramento posterior dos contratos acarreta perda superveniente do interesse processual; (iii) saber se o valor atribuído à causa mostra-se inadequado diante da natureza da demanda; e (iv) saber se é cabível a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, com majoração em grau recursal.
III. Razões de decidir
4. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da pertinência subjetiva com a relação jurídica controvertida. Empresa que fornece e mantém sistema informatizado indispensável à execução de contratos de gestão na área da saúde integra a cadeia de prestação do serviço público, ainda que não detenha vínculo contratual direto com o ente estatal.
5. A recusa em assegurar o acesso ao sistema, após a ocupação provisória e a assunção direta dos serviços pelo Estado, possui repercussão imediata na continuidade do serviço público de saúde, o que justifica a presença da empresa no polo passivo e sua responsabilização solidária pelos efeitos da lide.
6. O encerramento superveniente dos contratos não implica perda do interesse processual quando subsiste controvérsia acerca da legalidade dos atos praticados e de seus efeitos jurídicos, inclusive para fins de definição de responsabilidades e aplicação do princípio da causalidade.
7. O valor da causa, ainda que a demanda não apresente conteúdo econômico imediato, deve refletir a expressão econômica da relação jurídica discutida. Mostrando-se razoável e proporcional à relevância do objeto litigioso, não comporta redução.
8. Configurada a resistência que ensejou a propositura da ação, impõe-se a manutenção da condenação sucumbencial, com majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. A empresa contratada por organização social para fornecer sistema informatizado indispensável à execução de contratos de gestão na saúde possui legitimidade passiva em ação ajuizada pelo Estado visando assegurar a continuidade do serviço público. 2. O encerramento superveniente dos contratos não acarreta perda do interesse processual quando subsistem efeitos jurídicos a serem definidos. 3. É cabível a majoração de honorários em grau recursal quando mantida a condenação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 319, V, 485, VI, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001110-06.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EXECUÇÃO CONTRATUAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DE
S
. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0006-77 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DNMV SISTEMAS LTDA - CNPJ: 06.066.387/0001-65 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), BRUNO LEONARDO PIRES REGIS DE CARVALHO - CPF: 054.091.634-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0006-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AFASTOU AS QUESTÕES PREJUDICIAIS, AMBAS LEVANTADAS PELO APELANTE E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. RESTABELECIMENTO DE ACESSO A SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que empresa fornecedora de sistema informatizado restabelecesse e mantivesse o acesso irrestrito ao sistema de gestão hospitalar utilizado nas unidades estaduais de saúde, ratificando liminar anteriormente concedida e fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.

A empresa sustenta ilegitimidade passiva, por inexistir vínculo contratual direto com o Estado, perda superveniente do objeto em razão do encerramento dos contratos, inadequação do valor da causa e ausência de responsabilidade pela sucumbência.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a empresa contratada por organização social para fornecer sistema de gestão hospitalar possui legitimidade passiva em ação ajuizada pelo Estado visando assegurar a continuidade do serviço público; (
ii
) saber se o encerramento posterior dos contratos acarreta perda superveniente do interesse processual; (
iii
) saber se o valor atribuído à causa mostra-se inadequado diante da natureza da demanda; e (
iv
) saber se é cabível a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, com majoração em grau recursal.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da pertinência subjetiva com a relação jurídica controvertida. Empresa que fornece e mantém sistema informatizado indispensável à execução de contratos de gestão na área da saúde integra a cadeia de prestação do serviço público, ainda que não detenha vínculo contratual direto com o ente estatal.

A recusa em assegurar o acesso ao sistema, após a ocupação provisória e a assunção direta dos serviços pelo Estado, possui repercussão imediata na continuidade do serviço público de saúde, o que justifica a presença da empresa no polo passivo e sua responsabilização solidária pelos efeitos da lide.

O encerramento superveniente dos contratos não implica perda do interesse processual quando subsiste controvérsia acerca da legalidade dos atos praticados e de seus efeitos jurídicos, inclusive para fins de definição de responsabilidades e aplicação do princípio da causalidade.

O valor da causa, ainda que a demanda não apresente conteúdo econômico imediato, deve refletir a expressão econômica da relação jurídica discutida. Mostrando-se razoável e proporcional à relevância do objeto litigioso, não comporta redução.

Configurada a resistência que ensejou a propositura da ação, impõe-se a manutenção da condenação sucumbencial, com majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A empresa contratada por organização social para fornecer sistema informatizado indispensável à execução de contratos de gestão na saúde possui legitimidade passiva em ação ajuizada pelo Estado visando assegurar a continuidade do serviço público. 2. O encerramento superveniente dos contratos não acarreta perda do interesse processual quando subsistem efeitos jurídicos a serem definidos. 3. É cabível a majoração de honorários em grau recursal quando mantida a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 291, 319, V, 485, VI, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
. SR
. D
ES
.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa
DNMV Sistemas Ltda
., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Estado de Mato Grosso, ratificando a liminar concedida na Ação Cautelar n. 0059010-78.2014.8.11.0041, para determinar que a Apelante continuasse a execução do contrato de licença de uso e mantivesse o acesso irrestrito do ente estatal ao sistema de aplicativos padrão celebrado com o IPAS, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 316928883, págs. 01/09).

A Apelante levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não manteve qualquer relação jurídica direta com o Estado de Mato Grosso, tendo celebrado contrato exclusivamente com o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS –, inexistindo vínculo contratual administrativo que justificasse a imposição das obrigações determinadas na sentença, bem como
afirma
que não deu causa aos fatos narrados na inicial.

Defende que eventual interrupção do acesso ao sistema decorreu do inadimplemento contratual por parte do IPAS, circunstância amparada no contrato privado firmado entre as partes, não podendo ser imputada responsabilidade a ela por fatos decorrentes da relação entre o Estado e o referido Instituto.

Suscita a questão prejudicial, consistente na perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que não subsistem mais os contratos de gestão entre o Estado e o IPAS, tampouco o contrato de prestação de serviços entre o IPAS e a Apelante, ressaltando que não presta serviços ao ente estatal desde o ano de 2021, razão pela qual sustenta a ausência de utilidade da prestação jurisdicional e requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

A Recorrente argumenta que o valor atribuído à causa é inadequado, porquanto a demanda possui natureza meramente declaratória e não apresenta conteúdo econômico imediato, asseverando que o montante fixado é desproporcional e impacta diretamente no arbitramento dos honorários sucumbenciais, razão pela qual requer sua adequação.

Assevera que não deu causa à propositura da demanda, motivo pelo qual não pode ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, requerendo, ao final, o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e/ou a perda superveniente do objeto ou, subsidiariamente, julgados improcedentes os pedidos iniciais à sua pessoa, com a inversão
do
ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO BRUNO LEONARDO PIRES REGIS DE CARVALHO, OAB/PE 25154-A

PARECER (ORAL)

DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Com a devida vênia,
ao entendimento anteriormente externado, procedo à retificação do parecer ministerial para reconhecer a plena existência de interesse do Ministério Público no feito.

A lide em debate impacta diretamente
a continuidade do serviço público

de saúde
para
milhares de
pessoas,
envolvendo
unidades estratégicas como
o
Hospital Metropolitano de Várzea Grande, Hospital Regional de Colíder
e a Central
Estadual
de Abastecimento de Insumos

Gostaria de pontuar que a sentença dever ser integralmente mantida.

Peço vênia às ponderações da defesa, mas entendo que a tese de ilegitimidade passiva da DNMV não prospera
.

N
o caso concreto
, a controvérsia revela que a DNMV detinha
o controle técnico do sistema, cuja indisponibilidade comprometia diretamente
a continuidade do serviço público de saúde
.
Foi justamente contra essa
conduta e
a resistência em normalizar o acesso que o Estado precisou agir.

Se a DNMV possuía a possibilidade material de restabelecer o sistema e impedir a interrupção de serviços essenciais nos hospitais e centros de abastecimento, ela é a parte legítima para responder por tais efeitos.

Quanto a alegação da ausência de responsabilidade pelos fatos, a recorrente
busca

deslocar
o foco do litígio para a relação jurídica entre
o Estado e a IPAS, como se a sua situação fosse neutra
.
Todavia
não e
xiste essa

neutr
a
lidade
já que a empresa
era
responsável pela licença, manutenção e operacionalidade do sistema,
motivo pelo qual
não há falar em isenção

de
responsabilidade
,
restando
assim
cristalina a sua responsabilidade civil nos termos da sentença.

A

tese de
que event
ual
bloqueio
de
correu
do

inadimplemento do IPAS e seria por isso legítimo,
não
resiste, pois, existe
o princípio da continuidade
do serviço público essencial da saúde, e
xistindo assim
uma necessidade de garantir
ess
a continuidade d
o
serviço público de saúde.

Com relação a alegada perda superveniente do objeto,

o Ministério Público
manifesta-se pelo seu não acolhimento
.

Em que pese a argumentação defensiva de que o encerramento dos contratos em 2021 esvaziaria a utilidade da demanda
,
subsiste o
interesse jurídico na confirmação da tutela concedida e na definição
da correção
dos atos praticados
, inclusive a luz do princípio da causalidade
.

Por fim, não prospera o argumento de que a medid
a liminar teria esgotado o objeto da ação
.

A
tutela cautelar é de natureza provisória
que é o processo que está sendo julgado conjuntamente e aqui está se garantindo o mérito, o bem da vida perseguido
.

Ante todo o expo
s
to
,
e
com a devida vênia a Procurador
ia
de Justiça
,
o
Ministério Público
manifesta-se pelo interesse jurídico no feito

sendo
a
manifestação pelo desprovimento
integral da apelação com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o parecer.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a empresa DNMV Sistemas Ltda. insurge-se contra a sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, em face do Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS – e da empresa DNMV S.A., com o objetivo de assegurar o restabelecimento e a manutenção do acesso aos sistemas informatizados utilizados na gestão, operacionalização e execução dos serviços públicos de saúde nas unidades estaduais.

Alegou, na inicial, que a presente demanda foi distribuída por dependência à Ação Cautelar n. 0059010-78.2014.8.11.0041 anteriormente ajuizada, na qual requereu tutela de urgência para compelir a empresa DNMV a restabelecer o acesso do ente estatal ao sistema de gestão hospitalar.

Asseverou que, naquela Ação Cautelar, o Juízo deferiu a liminar pleiteada, determinando o restabelecimento do acesso ao sistema, medida que sustentou ser indispensável para evitar a paralisação dos serviços públicos de saúde e assegurar a continuidade da assistência prestada à população.

Sustentou que celebrou contrato de gestão com o IPAS para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, na Central Estadual de Abastecimento de Insumos de Saúde e no Hospital Regional de Colíder, cujas atividades dependiam diretamente de sistemas informatizados fornecidos e mantidos pela empresa DNMV, responsáveis pelo controle das informações administrativas, assistenciais e logísticas da unidade hospitalar.

Aduziu que, em razão de irregularidades verificadas na execução contratual, promoveu a rescisão unilateral do contrato de gestão, assumindo diretamente a administração da unidade hospitalar, com a finalidade de assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos de saúde à população.

Salientou que, após assumir a gestão direta, a empresa DNMV recusou-se a permitir o acesso do Estado aos sistemas informatizados, impedindo o gerenciamento hospitalar, o controle de estoques, a assistência farmacêutica, o acesso a prontuários e a execução das atividades operacionais necessárias ao funcionamento da unidade.

Argumentou que a restrição imposta pela empresa não possuía justificativa legal, especialmente porque os sistemas eram indispensáveis à continuidade dos serviços públicos de saúde, cuja interrupção comprometeu o atendimento à população e a regular execução das atividades hospitalares.

Defendeu que a conduta da empresa violou o princípio da continuidade do serviço público, diante da essencialidade das atividades desempenhadas e da impossibilidade de prestação regular dos serviços sem o acesso aos sistemas informatizados.

Requereu, ao final, a concessão de provimento jurisdicional para determinar que os Requeridos restabelecessem e mantivessem o acesso aos sistemas informatizados, assegurando a continuidade da prestação dos serviços públicos de saúde, bem como a confirmação da medida ao final da ação.

O Juízo singular concedeu o pedido cautelar e, no julgamento de mérito, julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Estado de Mato Grosso para:

1. Manter a medida cautelar deferida no processo no 59010-78.2014.811.0041, garantindo o acesso irrestrito do Estado ao sistema de saúde pública administrado pela DNMV.

2. Condenar a DNMV Sistemas LTDA à obrigação de fazer consistente em dar execução ao contrato de licença de uso e manutenção de sistemas aplicativos padrão celebrado com o IPAS, e provisoriamente ocupado pelo Estado de Mato Grosso, para restabelecer e permitir ao Estado o acesso irrestrito a todas as funcionalidades do sistema.

3. Condenar o IPAS (Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde) na obrigação de não fazer, consistente na vedação de prática de qualquer ato que vise embaraçar a ocupação temporária efetivada pelo Estado e a execução do contrato firmado com a DNMV.

4. Condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.” (Sic).

A pessoa jurídica DNMV Ltda. opôs Embargos de Declaração (id. 316928885, págs. 01/04).

Os Declaratórios foram acolhidos para sanar o erro material contido na sentença. Veja-se:

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por DNMV Sistemas LTDA para retificar os trechos da fundamentação da sentença onde se verifica o erro apontado.

Onde se lê:

“A medida cautelar obtida pelo Estado de Mato Grosso no processo no 0059010-78.2014.811.0041 garantiu o acesso irrestrito ao sistema de saúde pública administrado pela DNMV, estipulando uma multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento.”

Leia-se:

“A medida cautelar obtida pelo Estado de Mato Grosso no processo no 0059010-78.2014.811.0041 garantiu o acesso irrestrito ao sistema de saúde pública administrado pela DNMV, estipulando uma multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.”

No mais, a sentença permanece inalterada.” (Sic).

Inconformada, a empresa DNMV Sistemas Ltda. interpôs o

Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Recorrente.

V O T O (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

PASSIVA
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

A Apelante, em sede de preliminar, defende a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não mantém qualquer relação jurídica direta com o Estado de Mato Grosso, uma vez que firmou contrato exclusivamente com o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS –, de natureza privada, não tendo participado dos Contratos de Gestão celebrados entre aquele Instituto e o ente público, nem possuindo ingerência sobre sua execução, razão pela qual defende não poder ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, entendo que a preliminar não comporta acolhimento, uma vez que restou demonstrado, de forma incontroversa, que a empresa Recorrente foi contratada pelo IPAS para fornecer, implantar e manter sistemas informatizados destinados ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde pública, que eram objeto dos Contratos de Gestão, firmados entre o referido Instituto e o Estado de Mato Grosso, de modo que sua atuação integrou, de forma direta, a cadeia de execução dos serviços públicos essenciais de saúde.

Dessa forma, ainda que inexistente vínculo contratual direto entre a Recorrente e o ente estatal, sua participação decorreu de relação jurídica estabelecida com o IPAS especificamente para viabilizar a execução de serviços públicos de saúde, circunstância que evidencia sua vinculação fática e jurídica ao objeto da demanda, sobretudo porque o fornecimento e a manutenção dos sistemas informatizados constituíam elemento indispensável à continuidade da prestação do serviço público.

Ademais, ficou expresso na sentença que a responsabilidade da empresa Recorrente decorreu da obrigação assumida no contrato celebrado com o IPAS, cuja finalidade era justamente assegurar o funcionamento do sistema de saúde pública, concluindo, por essa razão, que a Recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Não há desconsiderar que a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da pertinência subjetiva da relação jurídica deduzida em juízo, bastando que a parte demandada possua vínculo com os fatos narrados na inicial e com a pretensão deduzida, não sendo necessária, para esse fim, a existência de relação contratual direta com o autor da ação.

No caso tem tela, verifico que a pretensão estatal está diretamente relacionada à continuidade do funcionamento do sistema informatizado utilizado na gestão da saúde pública, cuja execução era realizada pela Recorrente, por força do contrato celebrado com o IPAS, circunstância que evidencia sua pertinência subjetiva com a controvérsia e, por conseguinte, sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

Sendo assim, presentes os elementos que demonstram a vinculação da Apelante com os fatos narrados na inicial e com a obrigação discutida nos autos, não há falar em ilegitimidade passiva.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Indiscutivelmente a empresa integra a cadeia de execução dos serviços públicos de saúde, ainda que não tenha contrato direto
com o Estado, motivo pelo qual acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(
PRELIMINAR

DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

A Recorrente suscita questão prejudicial consistente na perda superveniente do interesse processual, ao argumento de que, em razão do decurso do tempo, não subsistem mais os contratos de gestão celebrados entre o Estado de Mato Grosso e o IPAS, tampouco o contrato firmado entre este e a empresa Recorrente, afirmando, ainda, que não presta serviços ao ente estatal desde o ano de 2021, circunstância que tornaria inútil a prestação jurisdicional pretendida, impondo, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Em que pese à alegação da Recorrente, tenho que a prejudicial não merece acolhimento.

É sabido que o interesse processual, consubstanciado na utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, deve ser aferido à luz da existência de controvérsia relevante apta a produzir efeitos jurídicos, não se restringindo à mera subsistência contemporânea da relação material discutida, mas também à necessidade de definição judicial acerca da legalidade dos atos praticados e de suas consequências jurídicas.

No caso vertente, observo que a presente demanda foi proposta com o objetivo de assegurar a continuidade da execução do contrato de licença de uso e manutenção dos sistemas informatizados utilizados na gestão da saúde pública estadual, bem como de ratificar a medida liminar anteriormente concedida na Ação Cautelar n. 005910-78.2014.8.11.0041, a qual produziu efeitos concretos e vinculou as partes durante determinado lapso temporal.

Dessarte, ainda que, posteriormente, tenha havido o encerramento dos contratos que deram origem à controvérsia, remanesce o interesse jurídico na solução definitiva da lide, especialmente para confirmação da legitimidade das medidas adotadas e definição das responsabilidades decorrentes da relação jurídica então existente.

Com efeito, o fato de a relação contratual não mais subsistir não implica, por si só, a perda do interesse processual, notadamente quando a controvérsia envolve atos praticados durante sua vigência e cujos efeitos irradiam consequências jurídicas que demandam pronunciamento jurisdicional definitivo.

Além disso, conforme consignado na sentença, o interesse jurídico do Estado persiste na confirmação dos atos praticados à época, inclusive da tutela cautelar concedida, em observância ao princípio da causalidade, circunstância que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional e afasta a alegada perda superveniente do objeto.

Dessa forma, não há falar em ausência superveniente do interesse processual, porquanto permanece hígida a necessidade de pronunciamento judicial acerca da controvérsia instaurada.

Diante do exposto, não acolho a questão prejudicial de perda superveniente do interesse processual suscitada pela Recorrente.

V O T O (PRELIMINAR

DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR

DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(
DA
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (REALTOR):

A pessoa jurídica Apelante questiona o valor atribuído à causa, ao argumento de que a presente demanda possui natureza meramente declaratória e não ostenta conteúdo econômico imediato, sustentando que o montante fixado não guarda correspondência com a real extensão da controvérsia, razão pela qual requer sua adequação a patamar inferior.

Sabe-se que, nos termos do artigo 291, do Código de Processo Civil, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, constituindo tal requisito elemento indispensável da petição inicial, nos termos do artigo 319, inciso V, do mesmo diploma legal.

No caso
sub examine
, verifico que a demanda foi proposta com o objetivo de assegurar a continuidade da execução de contrato de licença de uso e manutenção de sistemas informatizados essenciais à prestação dos serviços públicos de saúde, bem como ratificar a medida liminar anteriormente concedida, circunstância que evidencia a relevância jurídica e econômica da controvérsia instaurada.

Ademais, o valor atribuído à causa mostra-se compatível com a natureza da pretensão deduzida, uma vez que reflete a expressão econômica da relação jurídica discutida, não se exigindo, para sua fixação, correspondência exata com eventual proveito econômico imediato, bastando que seja estimado de forma razoável e proporcional ao objeto litigioso.

Nesse sentido, penso que o valor atribuído à causa
revela-se
adequado, porquanto atende à exigência legal de atribuição de valor certo, mesmo nas hipóteses em que a demanda não apresenta conteúdo econômico imediato, não havendo qualquer elemento que demonstre sua inadequação ou desproporcionalidade.

Ressalto que a mera alegação de ausência de conteúdo econômico imediato não autoriza, por si só, a redução do valor da causa, sobretudo quando este se mostra compatível com a natureza e complexidade da demanda, bem como com os efeitos jurídicos dela decorrentes.

Por tais considerações, não acolho a impugnação ao valor da causa suscitada pela Recorrente.

V O T O (DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

A empresa Apelante, embora não tenha apresentado alegação de mérito, propriamente dita, defendeu, na Apelação, que não possuía qualquer relação jurídica direta com o Estado de Mato Grosso, tendo firmado contrato exclusivamente com o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS –, razão pela qual não poder ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial, nem condenada nos ônus sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que é incontestável que o Estado de Mato Grosso celebrou contratos de gestão com o IPAS, visando à operacionalização e execução de serviços públicos de saúde, tendo este, por sua vez, firmado contrato com a empresa Recorrente para o fornecimento, implantação, manutenção e gerenciamento dos sistemas informatizados indispensáveis ao funcionamento dessas atividades.

Nesse contexto, é inequívoco que a atuação da Apelante estava intrinsecamente vinculada à execução dos serviços públicos objeto dos contratos de gestão, na medida em que os sistemas por ela fornecidos constituíam ferramenta essencial à continuidade e operacionalização da rede pública de saúde.

Nessa quadra, é certo que ainda que a Recorrente alegue que sua relação contratual se limitava ao IPAS, não há como afastar sua responsabilidade pelos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação, pois sua conduta teve repercussão direta sobre a execução dos serviços públicos, interferindo na prestação de atividade essencial e obrigando o ente estatal a buscar tutela jurisdicional para resguardar o interesse público.

Registro que, ao assumir a obrigação de fornecer e manter os sistemas destinados à gestão hospitalar pública, a Recorrente passou a integrar, ainda que de forma indireta, a cadeia de execução do serviço público, não podendo se eximir das consequências jurídicas decorrentes de sua atuação, sobretudo quando esta contribuiu para a situação que motivou o ajuizamento da demanda.

A responsabilidade da Recorrente, portanto, não decorre da existência de vínculo contratual direto com o Estado, mas da sua efetiva participação na relação jurídica que deu origem à controvérsia, bem como da sua contribuição causal para o surgimento da lide, circunstância que justifica sua manutenção no polo passivo e sua condenação solidária juntamente com o IPAS.

Nessa esteira, não procede a alegação de que não deu causa à propositura da ação, pois a necessidade de intervenção judicial decorreu, precisamente, da resistência em assegurar o acesso aos sistemas indispensáveis à continuidade dos serviços públicos, situação que envolveu tanto o IPAS, responsável pela gestão, como a Recorrente, responsável pelo fornecimento e manutenção da plataforma tecnológica utilizada.

Diante disso, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva,
AFASTO
questões prejudiciais, ambas
levantas
pela Recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa DNMV Sistemas Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, com relação à Apelante, fixando-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
1
a
VOGAL):

Eminentes pares,

Fico assustada quando vejo processos de obrigação de fazer do ano de 2014/2015, ou seja, 10 anos tramitando
, que sem dúvida nenhuma, na época causou muito prejuízo ao Estado, pois imagina
um
sistema todo ser interrompido em razão
de que o consórcio
(IPAS)
não pagou o que devia para a DNMV, que tinha a obrigação de fazer.

Certamente isso será resolvido no cumprimento de sentença,
uma vez que

terão que arcar com o prejuízo do Estado.

De modo que não tenho dúvida em acompanhar o voto do Relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTAS DIAS
(2
o

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026